Tribunal: TJBA
Processo: 8038453-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038453-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ANDERSON TRINDADE FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA RURAL C/C INDENIZAÇÃO. CRÉDITO RURAL PARA ATIVIDADE AGRÍCOLA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO. DOCUMENTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como agravado ANDERSON TRINDADE FONSECA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.